Tribunal: TJES
Processo: 5006564-42.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006564-42.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARCO AURELIO GONCALVES PORTELA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006564-42.2023.8.08.0021

Recorrente: BANCO DO BRASIL SA

Recorrido: MARCO AURELIO GONCALVES PORTELA

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUTOR QUE REALIZOU PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O RÉU. COMPROVADA QUITAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA NA DATA DA NEGOCIAÇÃO, QUAL SEJA, 23/03/2023. INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES NA DATA DE 29/08/2023, POSTERIOR AO PAGAMENTO. JUSTIFICATIVA DA RÉ DE QUE, POR TER SIDO FEITO O PAGAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA, HOUVE DEMORA NA COMPENSAÇÃO BANCÁRIA, O QUE ACARRETOU EM AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO SISTÊMICA. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A RETIRADA DA INSCRIÇÃO DO CPF DO AUTOR SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA
A QUO
QUE RECONHECEU A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOBRADA DO VALOR.

IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SOBRE O VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR (R$ 200,00/DIA) COM PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL.

INICIALMENTE, CUMPRE ANALISAR O REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
DIÁRIO REFERENTE A MULTA POR DESCUMPRIMENTO LIMINAR. SOBRE O PONTO, INCONTESTE SUA FINALIDADE COERCITIVA. IMPORTA DIZER QUE REFERIDA CONDENAÇÃO SERVE, EM TESE, PARA OBRIGAR A PARTE RÉ A CUMPRIR A DECISÃO DE FORMA IMEDIATA, OU NO PRAZO ESTABELECIDO PELO JULGADOR, SOB PENA DE TORNAR INEFICAZ A DECISÃO JUDICIAL. SOBRE A ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE NO MONTANTE FIXADO NO CASO CONCRETO, REPUTO QUE O RECURSO MERECE PROSPERAR. ISSO PORQUE, A RIGOR, EM SE TRATANDO DE ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO, NÃO É NECESSÁRIA A PARTICIPAÇÃO DO CREDOR PARA PROMOVER A BAIXA, PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ALCANÇADA POR ATO DIRETO DO JUÍZO (MEDIANTE OFÍCIO OU REQUISIÇÃO NO SERASAJUD). SENDO ASSIM, NÃO SE CUIDANDO DE ATO PERSONALÍSSIMO E INSUSCETÍVEL DE SUB-ROGAÇÃO, O PRÓPRIO ARBITRAMENTO DAS ASTREINTES REVELA-SE DESNECESSÁRIO. DESATENDIDOS OS CRITÉRIOS DE NECESSIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, A MULTA EM QUESTÃO DEVE SER EXCLUÍDA.

SOBRE O MAIS, A PARTE AUTORA CUMPRIU PROVAR SUAS ALEGAÇÕES INAUGURAIS AO QUE REÚNE AOS AUTOS OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO NA DATA AVENÇADA EM ACORDO, O QUE CONFIRMA AS RAZÕES DE DECIDIR DA SENTENÇA. CONSUMIDOR QUITE COM SUAS OBRIGAÇÕES À ÉPOCA DA INSCRIÇÃO. RETARDAMENTO NA COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS, CUJOS DELETÉRIOS EFEITOS NÃO PODEM SER TRANSFERIDOS AO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO, A NÃO EXCLUIR A RESPONSABILIDADE PELO ATO ILÍCITO IDENTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. DÍVIDA PAGA NA DATA DA NEGOCIAÇÃO.

INCLUSÃO DO CPF DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DE FORMA DESCABIDA. NÍTIDA ILEGALIDADE NA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 8.000,00), NOTA-SE QUE O VALOR ESTÁ EM PATAMAR ACIMA DE SITUAÇÕES EQUIVALENTES ANALISADAS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENDO ASSIM, A R. SENTENÇA MERECE AJUSTE QUANTO AO PONTO, LEVANDO EM CONTA NÃO APENAS A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, MAS TAMBÉM O GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO. MINORA-SE, NESTES TERMOS, O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATO SENTENCIAL. TEM-SE, COM ISSO, QUE O
QUANTUM
ORA ESTABELECIDO É SUFICIENTE A CUMPRIR SUA DUPLA FINALIDADE, QUAL SEJA, A REPARAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELA PARTE AUTORA E A PUNIÇÃO DO CAUSADOR DO DANO, EVITANDO-SE NOVAS OCORRÊNCIAS.

SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)